Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Cível. Apelações. Dano material e moral. Aquisição de veículo. Incêndio doloso do bem. Vícios na avença. Inexistência. Apelações desprovidas.
I. Caso em exame.
1. Apelação e apelação adesiva buscando reformar sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a uma das corrés por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de incêndio doloso de veículo, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais, com determinação de devolução recíproca de valores pagos durante a execução do contrato.
II. Questão em discussão.
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da genitora do réu; (ii) definir a existência de simulação ou dolo na aquisição do veículo e a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes; (iii) dirimir a configuração e a extensão dos danos materiais; (iv) definir a extensão do quantum dos danos morais; (v) dirimir a distribuição da sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir.
3 A simples condição de genitora não implica responsabilidade civil automática por atos praticados por filho maior e capaz, pois a maioridade civil encerra o poder familiar e os deveres de guarda, vigilância e educação, sendo que, na ausência de nexo causal entre suposta omissão e o resultado lesivo, mantém-se a ilegitimidade passiva.
4. Tratando-se de contrato pelo qual o réu obrigou-se ao pagamento de prestações mensais para aquisição de veículo em nome da autora, com cessão futura da titularidade, a modalidade de aquisição originária do bem (consórcio ou financiamento) não integra o núcleo essencial do negócio entre as partes.
5. A alegação de que a autora ocultou tratar-se de consórcio e não financiamento não configura vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico, porquanto os elementos essenciais do negócio eram conhecidos e desejados pelo réu, não caracterizando simulação a mera divergência quanto ao preço.
6. O ateamento de fogo ao veículo associado a ameaças proferidas contra a autora extrapola meros dissabores cotidianos e configura violação aos direitos da personalidade, mostrando-se o valor fixado razoável e proporcional à extensão do dano, não ensejando majoração.
7. Na hipótese de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada mediante cotejamento entre o número de pedidos formulados e acolhidos, assim como pela proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes, observando-se o grau de êxito e de sucumbência de cada litigante
IV. Dispositivo.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, caput; CC, arts. 104, 167 e 541.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1642605, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.11.2022; TJDFT, Acórdão 1865278, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.